Tribunal: STJ
Processo: 0052948-84.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624482 - PR(2024/0151411-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FADLO SAHYUN
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BUSTO DE SOUZA - PR017662
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
INVESTIMENTO AO PORTADOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de prestação de contas relativa a títulos de
investimento ao portador com resgate automático em 365 dias, adquiridos em
sob alegação de ausência de pagamento e continuidade da custódia
21/10/1988,
dos valores.
3. A sentença julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a
prescrição trienal e fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem conheceu da apelação e negou provimento, reconhecendo a
prescrição vintenária pela regra de transição do
do
com termo
art. 2.028
CC/2002,
inicial em
e termo final em
e majorou os honorários para
21/10/1989
21/10/2009,
11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do
impede a
art. 199
CC/2002
prescrição durante a vigência do depósito bancário por inexistência de obrigação
exigível; (ii) saber se o
do
afasta a prescrição contra o
art. 168
CC/1916
depositante em contratos de depósito bancário; (iii) saber se o
o, § 2o, da
art. 1
condiciona o início do prazo extintivo ao recolhimento ao
Lei n. 2.313/1954
Tesouro Nacional e à publicidade; (iv) saber se o
do
rege a
art. 2.028
CC/2002
prescrição vintenária a partir de 1989, em oposição à tese de imprescritibilidade; e
(v) saber se há divergência jurisprudencial com os
e
REsp 995.375/SP
1.253.262/MG.
Documento eletrônico VDA54869748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de7221e1-5c04-4fd2-8926-d390c3439a8c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que reconhece a
natureza pessoal da ação de prestação de contas, aplicando, conforme a regra de
transição do
do
a prescrição
Incidência da
art. 2.028
CC/2002,
vintenária/decenal.
Súmula n. 83 do STJ.
7. Prejudicada a análise do mencionado dissídio jurisprudencial, tendo em vista se
tratar da mesma matéria já afastada pelo óbice da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a
quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
Súmula n. 83/STJ
harmoniza com a jurisprudência desta Corte, afastando o dissídio. 2. A ação de
prestação de contas tem natureza pessoal e se submete à regra de transição do
do
com prescrição vintenária no período aplicável, não
art. 2.028
CC/2002,
havendo imprescritibilidade durante a vigência do contrato de investimento com
resgate automático.”
CC, arts. 199, 205, 2.028;
arts. 168, 177;
Dispositivos relevantes citados:
CC/1916,
o, § 2o; CPC,
§ 11.
Lei n. 2.313/1954, art. 1
art. 85,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.913.314/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de7221e1-5c04-4fd2-8926-d390c3439a8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624482 - PR (2024/0151411-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FADLO SAHYUN
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BUSTO DE SOUZA - PR017662
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS -
PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVESTIMENTO
AO PORTADOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento, com
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de prestação de contas relativa a títulos de
investimento ao portador com resgate automático em 365 dias, adquiridos em
sob alegação de ausência de pagamento e continuidade da custódia dos
21/10/1988,
valores.
3. A sentença julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a
prescrição trienal e fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem conheceu da apelação e negou provimento, reconhecendo a
prescrição vintenária pela regra de transição do
do CC/2002, com termo
art. 2.028
inicial em
e termo final em
e majorou os honorários para
21/10/1989
21/10/2009,
11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CC/2002 impede a
art. 199
prescrição durante a vigência do depósito bancário por inexistência de obrigação
exigível; (ii) saber se o
do CC/1916 afasta a prescrição contra o depositante
art. 168
em contratos de depósito bancário; (iii) saber se o
o, § 2o, da
art. 1
Lei n. 2.313/1954
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

condiciona o início do prazo extintivo ao recolhimento ao Tesouro Nacional e à
publicidade; (iv) saber se o
do CC/2002 rege a prescrição vintenária a
art. 2.028
partir de 1989, em oposição à tese de imprescritibilidade; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial com os
e 1.253.262/MG.
REsp 995.375/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que reconhece a
natureza pessoal da ação de prestação de contas, aplicando, conforme a regra de
transição do
do CC/2002, a prescrição vintenária/decenal. Incidência da
art. 2.028
Súmula n. 83 do STJ.
7. Prejudicada a análise do mencionado dissídio jurisprudencial, tendo em vista se
tratar da mesma matéria já afastada pelo óbice da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a
quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
Súmula n. 83/STJ
harmoniza com a jurisprudência desta Corte, afastando o dissídio. 2. A ação de
prestação de contas tem natureza pessoal e se submete à regra de transição do
do CC/2002, com prescrição vintenária no período aplicável, não havendo
art. 2.028
imprescritibilidade durante a vigência do contrato de investimento com resgate
automático.”
CC, arts. 199, 205, 2.028; CC/1916, arts. 168, 177;
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o; CPC,
§ 11.
Lei n. 2.313/1954, art. 1
art. 85,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.913.314/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FADLO SAHYUN
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento
das matérias federais indicadas, com aplicação da Súmula n. 282 do STF, em relação
aos arts. 199, II, do Código Civil, 168, V, do Código Civil de 1916, e 1o, § 2o, da
(fls. 347-348). Alega a parte agravante que os pressupostos de
Lei n. 2.313/1954
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 373-377.
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação, nos autos de ação de prestação de contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 281):
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO DE
INVESTIMENTO A CURTO PRAZO. TÍTULO AO PORTADOR. PRESCRIÇÃO.
DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO VINTENÁRIO.CONSUMAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. FIXAÇÃO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 199, do Código Civil de 2002, visto que não corre prescrição em obrigações ainda
vigentes e, no depósito, enquanto não vencido, não haveria obrigação exigível,
sustentando a imprescritibilidade durante a vigência do contrato;
b) 168, do Código Civil de 1916, porquanto não correria prescrição contra o
depositante em contratos de depósito bancário, em que os valores permaneceriam
custodiados e não resgatados;
c) 1o, § 2o, da
já que, não havendo recolhimento ao Tesouro
Lei n. 2.313/1954,
Nacional nem publicidade, o prazo extintivo não teria iniciado e a relação de
depósito continuaria ativa; e
e) 2028, do Código Civil de 2002, porque o acórdão recorrido concluiu pela
prescrição vintenária a partir de 1989, ao passo que o recorrente sustenta não haver
prescrição na espécie.
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que incide prescrição
vintenária para prestação de contas relativa a cotas de fundo de curto prazo com
resgate automático, divergiu do entendimento firmado no
e no
REsp 995.375/SP
(fls. 295-299).
REsp 1.253.262/MG
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
imprescritibilidade na vigência do contrato de depósito bancário e se determine a
prestação de contas, ou a restituição dos valores com encargos; requer ainda,
subsidiariamente, a conversão em diligência para oficiar a ANBIMA (art. 938, §§ 3o
e 4o, do Código de Processo Civil), e o retorno dos autos à origem para
prosseguimento da ação (fls. 299-300).
Contrarrazões às fls. 324-334.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas em que a parte
autora pleiteou a prestação de contas e posterior ressarcimento de valores referentes
a títulos de investimento ao portador (ITAUVEST PORTADOR – Fundo de
Aplicação a Curto Prazo), adquiridos em
com prazo de resgate de 365
21/10/1988,
dias, sustentando a ausência de pagamento e a continuidade da custódia dos valores
(fls. 282-286).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a ação com resolução
de mérito, reconhecendo a prescrição trienal, e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fl. 281).
A Corte de origem conheceu da apelação e negou-lhe provimento,
modificando os fundamentos para reconhecer a prescrição vintenária pela regra de
transição do
do Código Civil de 2002, fixando o termo inicial em
art. 2028
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

e o termo final em
e majorou os honorários para 11% (fls.
21/10/1989
21/10/2009,
284-286).
I - Arts. 199 e 2.028 do Código Civil de 2002; 168, do Código Civil de
1916; 1o, § 2o, da Lei n. 2.313/1954
No recurso especial, a parte recorrente alega que, tratando-se de contrato
de depósito bancário, não corre prescrição contra o depositante durante a vigência do
contrato (CC/1916,
V; CC/2002,
II), e que o prazo legal da
art. 168,
art. 199,
somente se iniciaria após 25 anos e com a publicidade do
Lei n. 2.313/1954
recolhimento ao Tesouro Nacional, o que não teria ocorrido (fls. 295-299).
O acórdão recorrido concluiu que a pretensão é de natureza pessoal e, não
havendo prazo específico, incide a prescrição vintenária, observada a regra de
transição do
do CC/2002, fixando o termo inicial em
com
art. 2028
21/10/1989,
resgate automático em um ano, e afastando a tese de imprescritibilidade (fls. 284-
286). Confira-se trecho do aresto (fl. 284):
Cinge-se o objeto da ação na prestação de contas, e posterior ressarcimento de
valores ao autor, referentes aos títulos de investimentos referentes a cotas do
ITAUVEST PORTADOR FUNDO DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO,
certificados n° 12-16102865-4 e 12-16102717-7, adquiridos em
Sendo
21/10/1988.
assim, diversamente do exposto pelo Juízo singular, é pacificado na jurisprudência que
o presente direito discutido é de caráter pessoal e, não havendo previsão de prazo
específico, aplica-se o prazo prescricional ordinário de 20 ou 10 anos.
(...)
Na lei revogada o prazo prescricional previsto era de 20 (vinte) anos, enquanto
que na atual é de 10 (dez) anos, observada a regra do
do Código Civil de
art. 2028,
2002. No caso presente, deve remanescer o dever à prestação de contas das
operações realizadas nos 20 anos anteriores à propositura da demanda, haja vista
a observância da regra de transição disposta na norma legal acima transcrita;
sendo assim, tendo sido os títulos adquiridos em
cuja validade era de
21/10/1988,
365 dias, sendo os respectivos rendimentos disponibilizados após um ano da data
de aquisição, o prazo prescricional teve início em
expirando em
21/10/1989,
.
A ação somente foi ajuizada em
21/10/2009.
14/09/2022
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

Percebe-se que, tendo como fixadas as premissas fáticas no aresto
recorrido, a conclusão a que chegou o tribunal de origem está em acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, verbis:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.
DO CC/2002.
ART. 2.028
VIOLAÇÃO DOS ARTS 502, 505, I, E 509, § 4°, DO CPC. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas, ajuizada em 28/11/2008,
em que postulou o autor a condenação da instituição financeira à prestação de
contas relativa à conta-corrente mantida, à época, no Banco Nossa Caixa S.A.,
posteriormente incorporado pelo Banco do Brasil S.A., bem como a restituição
dos valores cobrados a titulo de tarifa de manutenção de conta, visto que estava
. O pedido inicial foi julgado procedente para
isento do pagamento de tais tarifas
condenar o réu a prestar contas ao autor, posteriormente confirmado pelo Tribunal em
âmbito de apelação. Na fase de execução, o juiz reconheceu a ocorrência da prescrição
decenal, determinando ao autor o refazimento das contas por ele apresentadas,
delimitando o período da apuração ao dez anos anteriores à data do ajuizamento da
ação.
2. Discute-se, no recurso especial: (a) se o acórdão violou a regra de transição prevista
pelo Código Civil de 2002 para os casos em que a nova lei reduziu o prazo de
prescrição (art. 2.028); (b) se o acórdão violou os arts. 502, 505, I, e 509, § 4°, do
CPC, ao delimitar a prestação de contas à tarifa de manutenção de conta.
3. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se
aplicando, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista
no
ou a prescrição decenal prevista no
do atual Código Civil de 2002.
art. 177
art. 205
Precedentes.
4. Na hipótese, a parte ingressou com a ação em 28 de novembro de 2008,
estabelecendo como marco para a prestação de contas o ano de 1977, época da
.
abertura da conta bancária Aplicando-se a regra de transição do
do
art. 2.028
Código Civil, tem-se que o prazo prescricional aplicável ao caso é o vintenário,
pois de 1977 até a entrada em vigor do atual Código Civil (janeiro/2003),
transcorreram mais de 10 anos, ou seja, mais da metade do prazo previsto no
do CC/1916.
art. 177
Assim, considerando que a ação foi proposta em 28/11/2008,
está prescrita a pretensão de prestação de exigir contas relacionadas aos
.
lançamentos verificados há mais de vinte anos, isto é, os anteriores a 28/11/1988
5. O acórdão recorrido expressamente afirmou que o objeto da prestação de contas, tal
como formulado pelo autor na petição inicial, restringia-se à cobrança de tarifas de
manutenção de conta, sob a alegação de que haveria isenção em razão de aplicação
financeira. No entanto, o laudo contábil apresentado pelo autor extrapolou os limites
da sentença, incluindo outros lançamentos bancários. Portanto, o que se discute no
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

recurso é a interpretação do conteúdo da petição inicial, da sentença e da delimitação
dos efeitos da coisa julgada, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos
autos, providência vedada pela
que impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.913.314/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Incide, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.
II - Da divergência jurisprudencial
A recorrente afirma divergência com os precedentes
e
REsp 995.375/SP
argumentando que, na hipótese, não haveria prescrição
REsp 1.253.262/MG,
durante a vigência do depósito, e que o acórdão recorrido, ao aplicar a prescrição
vintenária a partir de 1989, contrariou a orientação do STJ (fls. 295-299).
Prejudicada a análise do mencionado dissídio jurisprudencial, tendo em
vista se tratar da mesma matéria já afastada pelo óbice da Súmula 83/STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53619944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:28
Código de Controle do Documento: 7a297872-32f6-4eab-a6b1-8f44cd0f84fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.624.482 / PR
Número Registro: 2024/0151411-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207598220248160014 00529488420228160014 207598220248160014
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FADLO SAHYUN
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BUSTO DE SOUZA - PR017662
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 95d39863-87b4-4e47-a00e-11f56c8c023a

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 95d39863-87b4-4e47-a00e-11f56c8c023a